Tribunal: TJES
Processo: 5006215-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006215-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE DOS SANTOS HERINGER FREEMAN
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006215-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON

EMBARGADO:
SIMONE DOS SANTOS HERINGER FREEMAN

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Nos termos do Relatório, cuidam-se
de embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON

em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da embargada.

Aduz

o embargante que houve contradição quanto à não apreciação a impugnação à assistência judiciária gratuita,
ao afirmar que deveria ter impugnado ao juízo singular, e não em contrarrazões.

Afirma, que houve omissão no acórdão de id. 2684465 que afastou a incidência da coisa julgada quanto à ação nº 0011098-63.2009.8.08.0035, afirmando que a coisa julgada formada nos autos da ação em que litigam outras partes não constitui óbice ao acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiro, tendo em vista que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506 do CPC).

Requer seja esclarecida
a omissão
em relação à qual obra foi deferida a tutela em sed recursal,
eis que o pedido contido na ação principal é a demolição da obra executada em desrespeito a legislação vigente e não pelo fato de ter sido edificada em área públic
a,
bem como no que se refere à legitimidade ativa da agravante
.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O Acórdão proferido por este órgão colegiado, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE QUE A OBRA QUE SE PRETENDE DEMOLIR SEJA A RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiros por não vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, já que a própria alega ter tomado ciência do trâmite da Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória em desfavor de sua genitora.

2. Diversamente do anunciado pelo magistrado, não consta nas fls. 196 e 219/222 qualquer informação emitida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha atestando que a ocupação da área foi reconhecida como sendo da Sra. Iraci dos Santos Heringer. Ao contrário, há documento lançado pela Procuradoria Geral do Município de Vila Velha em meados de 2012 informando que não existem em seus registros dados acerca do proprietário do terreno nº 06 (fl. 192). Da mesma forma, há resposta emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de que não constam registros em seus bancos de dados acerca do terreno nº 06, mormente nos nomes de Iraci dos Santos Heringer ou de Simone dos Santos Heringer (fl. 195).

3. Há informe de lavra da mesma Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha emitido em meados de 2015, em resposta ao Ofício nº 0054/2014, mantendo a inexistência de dados de contribuintes imobiliários em nome de Iraci dos Santos Heringer ou de Simone dos Santos Heringer. Colhe-se que as mesmas pleitearam em 10/12/2009 o cadastramento de imóvel para efeito de recolhimento de IPTU, solicitações que não foram atendidas (fl. 220).

4. In casu, há fortes indícios de que o imóvel que se pretende demolir pode pertencer à embargante/agravante. O depoimento da testemunha indicada pela Sra Iracy, Sr. Agenor Lúcio Salgueiro Morais (fls. 165/166), é claro no sentido de que a edificação acrescida está localizada sobre a residência de Simone.

5. Recurso conhecido e provido.

Contudo,
não obstante

o voto condutor do acórdão tenha
analisado a matéria, afirmando que o embargante deveria ter impugnado a assistência deferida
em primeiro grau e não no agravo de instrumento
, a verdade é que,
embora tenha se insurgido contra o benefício concedido à agravante, não trouxe aos autos provas aptas a ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, limitando-se a afirmar que a agravante é dona de empresa que possui atuação no ramo de alimentação, atuando, ainda, na corretagem de imóveis, o que não prova que esta aufira renda suficiente para custear o processo sem comprometer a sua própria subsistência.

Do mesmo modo, quanto à suposta omissão relativamente ao afastamento a coisa julgada por este Órgão Julgador, o
embargante,
sequer aponta a omissão que gostaria de sanar,
e
a decisão colegiada foi clara ao entender que a coisa julgada não poderia alcançar a agravante, sobretudo se considerarmos que o juízo singular afastou a tese suscitada em contestação de ilegitimidade da Sra. Iraci (genitora da recorrente) e de possível legitimidade da ora agravante, bem como indeferiu o pedido de inclusão de Simone no polo passivo da lide formulado pelo próprio condomínio agravado.

Finalmente, quanto ao esclarecimento acerca de qual seria o imóvel ao qual se refere o pronunciamento de suspensão da ordem de demolição, vislumbro que há um único imóvel sobre o qual se debruça a presente lide,
que é o imóvel localizado na “ÁREA 06”, que pertence a ora
a
gravante SIMONE DOS SANTOS HERINGER (e não o imóvel da Área 06-A).

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões relevantes apontadas foram devidamente enfrentadas
.

C
oncluo,
portanto,
que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacad
o
e a modificação do seu entendimento
.

Por tais razões, e sem maiores delongas
, conheço dos embargos para, no mérito,
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO –
CONTRADIÇÃO -
REDISCUSSÃO
– RECURSO
IMPROVIDO
.

1 —
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para
corrigir erros materiais.

2 -
N
ão obstante

o voto condutor do acórdão tenha
analisado a matéria, afirmando que o embargante deveria ter impugnado a assistência deferida
em primeiro grau e não no agravo de instrumento
, a verdade é que,
embora tenha se insurgido contra o benefício concedido à agravante, não trouxe aos autos provas aptas a ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, limitando-se a afirmar que a agravante é dona de empresa que possui atuação no ramo de alimentação, atuando, ainda, na corretagem de imóveis, o que não prova que esta aufira renda suficiente para custear o processo sem comprometer a sua própria subsistência.

3 -
Q
uanto à suposta omissão relativamente ao afastamento a coisa julgada por este Órgão Julgador, o
embargante,
sequer aponta a omissão que gostaria de sanar,
e
a decisão colegiada foi clara ao entender que a coisa julgada não poderia alcançar a agravante, sobretudo se considerarmos que o juízo singular afastou a tese suscitada em contestação de ilegitimidade da Sra. Iraci (genitora da recorrente) e de possível legitimidade da ora agravante, bem como indeferiu o pedido de inclusão de Simone no polo passivo da lide formulado pelo próprio condomínio agravado.

4 -
A
o que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões relevantes apontadas foram devidamente enfrentadas
.

5
- As
alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacad
o
e a modificação do seu entendimento
.

6
–
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.